Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700287-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante-devedor para se manifestar sobre o documento juntado pelos agravados, em contrarrazões (id. 43402250). Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora